Tribunal: TJSP
Processo: 0014121-84.2020.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014121-84.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é agravante DENIS DE
ARAUJO CONCEIÇÃO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014121-84.2020.8.26.0114 -Voto no 14684
2
Agravo em Execução no 0014121-84.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas
Agravante: Denis de Araújo Conceição
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14684
Agravo em execução. Falta grave. Desobediência. Art. 50, VI,
da LEP. Falta grave não configurada. Conduta em concreto que
não revela reprovabilidade suficiente para que se considere a
prática de falta disciplinar de natureza grave. Art. 45, VI.
Recurso provido em parte, para desclassificar a conduta para
falta de natureza média.
Trata-se de agravo em execução interposto por DENIS DE
ARAÚJO CONCEIÇÃO em face de r. decisão de fls. 98/102, do juízo da 1a vara das
execuções criminais que reconheceu a falta disciplinar de natureza grave e determinou a
perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, bem como a regressão para o regime fechado.
O agravante requer a reforma da decisão a fim de que seja
absolvido por atipicidade da conduta, ou vedação de sanção coletiva, bem como a
desclassificação da falta de natureza grave para de natureza média (fls.01/18).
Em contraminuta, o Ministério Público bateu pelo parcial
provimento no sentido de desclassificar a falta grave para de natureza média (fls.
216/221).
Foi mantida a r. decisão pelo juízo a quo (fls. 223).
Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento do recurso (fls. 233/236).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014121-84.2020.8.26.0114 -Voto no 14684
3
É o relatório.
O recurso deve ser provido em parte.
Em declarações dos servidores que prestavam serviços na
unidade prisional em que se encontrava cumprindo pena o agravante, extrai-se do
comunicado de evento no 1006773/2020 que no dia 21 de março de 2020 os agentes de
segurança José Eduardo Oliveira Souza e José Henrique Peixoto realizavam as
atividades de praxe, ocasião em que tomaram conhecimento que havia decisão judicial
suspendendo as visitas dos presos naquele fim de semana em razão da pandemia de
coronavírus. Afirmam os agentes que por volta das 9:00h a população carcerária
começou a tumultuar gritando vários palavrões, xingamentos diversos e ameaçadores
aos agentes, ocasião em que vários presos passaram circulando pela galeria, em frente
ao setor de inclusão, entre eles o agravante (fls. 31/33).
O r. Juízo das execuções houve por bem reconhecer que a
conduta do sentenciado revela a prática de falta disciplinar de natureza grave, razão pela
qual se insurge a defesa do agravante.
Cumpre destacar que o caso concreto não revela a gravidade
necessária para o enquadramento no art. 50, inciso I, da LEP.
A bem da verdade, em todo caso de transgressão disciplinar,
seja de natureza média ou grave, há certo grau de desobediência às normas e
desrespeito, sendo certo que cabe ao julgador, pautado em critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, analisar a lesividade do caso concreto e ponderar sobre seu
enquadramento legal.
A postura do sentenciado não se enquadrada na conduta descrita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014121-84.2020.8.26.0114 -Voto no 14684
4
no art. 50, inciso I, da LEP.
Não se nega aqui que tal conduta é infringente à disciplina
carcerária. Contudo, seu desvalor não é apto a ensejar a sua adequação como falta
grave, especialmente considerando as nocivas consequências que tal enquadramento
gera ao sentenciado.
Ademais, aparentemente o fato de punir todos os habitantes da
cela apontaria para uma sanção coletiva, expressamente vedada pela Lei de Execuções
Penais (art. 45, §3o).
Note-se, ainda, que não se pode presumir, em desfavor do
detento, que tinha ciência da eventual conduta dos demais presos da cela, mesmo que tal
fato seja provável, pois tal postura revelaria afronta ao princípio constitucional da
presunção de inocência.
Tecidas tais considerações, inevitável concluir que é de rigor a
absolvição do agente no tocante à prática da falta grave que lhe foi imputada, restando
prejudicadas as demais teses defensivas.
Sendo assim, de rigor o parcial provimento do presente recurso.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao
presente agravo em execução interposto pelo sentenciado DENIS DE ARAÚJO
CONCEIÇÃO, para desclassificar sua conduta para falta de natureza média, nos
termos da fundamentação exposta.
Reinaldo Cintra
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014121-84.2020.8.26.0114 -Voto no 14684
5